Tribunal: TJDFT
Processo: 0737449-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737449-81.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIR GOMES DA SILVA FILHO IMPETRANTE: KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAIR GOMES DA SILVA FILHO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, formulado em favor do paciente. A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena definitiva de 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, I, II e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal; no art. 180, § 1o e § 2o, do Código Penal; no art. 157, § 2o, I, II e V, por 3 vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, c/c o art. 29 do CP; no art. 158, § 3o, do Código Penal, c/c art. 29 do CP; e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Relata que o paciente é do grupo de risco ao COVID-19, tendo em vista que é portador de moléstia grave e permanente. Destaca que o paciente possui duas filhas, de 2 (dois) meses e de 7 (sete) anos de idade, sendo que uma delas foi diagnosticada com hipertensão primária, imunodeficiência, asma e problemas do coração, o que à torna uma criança com necessidades especiais. O paciente cumpriu os requisitos para a progressão ao regime semiaberto e, após a concessão do benefício pelo Juízo da VEP, o benefício foi suspenso em razão da pandemia de COVID-19. Sustenta que, em razão da suspensão do trabalho externo, a família do paciente está passando necessidades financeiras. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente em razão da COVID-19. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Conforme relatado, no presente writ, a impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia do COVID-19. Confira-se o teor da decisão da VEP, proferida em 2/7/2020: Trata-se de pedido de concessão ao(à) Sentenciado(a) de Prisão Domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (mov. 124.1). Argumenta a Defesa, em síntese, que o Estado seria incapaz de prestar a devida assistência para conter o surto da referida doença nos estabelecimentos penais do Distrito Federal, razão pela qual pugna pela concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado. Determinei a remessa dos autos à SEAP, para elaboração de relatório acerca do caso, conforme mov. 88.1 O referido relatório foi juntado ao mov. 123.1. O Ministério Público se manifestou acerca do pedido formulado pela Defesa, posicionando-se pelo indeferimento do pleito (mov. 128.1). Relatei. DECIDO. Inicialmente, constato que o sentenciado foi submetido a atendimento médico, conforme relatório médico juntado no mov. 12.1, oportunidade em que apresentou queixas de dores de estômago e, ainda, asma leve e hipertensão arterial, tendo sido devidamente medicado pela equipe médica do presídio. Não obstante, o médico signatário daquele consignou que foram tomadas todas as cautelas e cuidados necessários ao quadro de saúde do sentenciado (mov. 123.2). Destarte, é possível extrair do campo saúde do SIAPEN que o sentenciado vem sendo regularmente atendido e está recebendo regularmente as medicações das quais necessita. Portanto, na atualidade, não há prova no sentido de que o custodiado seja portador de alguma doença que não possa ser tratada intramuros. Além do mais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. É ceto que infelizmente já há óbito dentre aqueles que estavam internados. Porém, no que se refere aos demais, as informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional e também pela SESIPE, são no sentido de que a grande maioria apresentam sintomas leves; e alguns poucos sintomas moderados; há uns poucos internados, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados junto a um dos Blocos dos novos CDPs, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Vale ressaltar que já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair do Relatório Situacional NI-DIP-SESIPE publicado diariamente no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe/ Por outro lado, proferi decisão no bojo dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão (e que posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020). Da mesma forma determinei o isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária. Essas e diversas outras medias foram adotadas como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. Destarte, desde quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional, aliás, desde quando proferi a primeira decisão na madrugada do dia 21 de março do corrente ano suspendendo o usufruto dos benefícios externos, já externei expressamente a previsão feita pelo médico infectologista do sistema, Dr Teramussi, no sentido de que se o vírus denominado SARS Cov-2 seguir a trajetória percorrida nos países estrangeiros, provavelmente 80% (oitenta por cento) da população carcerária poderia vir a ser contaminada; dos quais 60% (sessenta por cento) seriam assintomáticos ou teriam sintomas leves; dos quais pelo menos 20% (vinte por cento), poderiam vir a precisar ser internados; dos quais, ao menos 8% (oito por cento) poderia vir a precisar de respirador artificial. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia e essa medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente, motivo pelo qual, antes mesmo do irrompimento da pandemia no âmbito do Distrito Federal, foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF um Plano de Contingência para Epidemia da Doença causada pelo vírus SARS Cov-2 no Distrito Federal e, na sequência, o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional, o qual prevê ações a serem aplicadas em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de apresentar resposta rápida para minimizar a transmissão e prevenir o agravamento, bem como a ocorrência de óbitos dentro das unidades prisionais. E é exatamente por essa linha de raciocínio que o DF, se adiantando aos acontecimentos, já deu início à construção do Hospital de Campanha, pois de nada adiantaria pensar em sua construção após eventual surgimento da necessidade, na medida em que, é cediço, o processo para construção é deveras demorado. Da mesma forma, o DF se adiantou esvaziando a "papudinha" (como são conhecidos os espaços reservados às pessoas presas dentro dos Hospitais Públicos desta capital), especificamente aquela localizada no HRAN, levando os pacientes de lá para as outras "papudinhas", para uso por pacientes que testarem positivo para COVID, caso haja necessidade de internação assim atestado pelos médicos. Como se trata de doença cuja cura ainda é desconhecida e os cientistas ainda se debruçam sobre a melhor forma de tratamento, a recomendação da equipe de saúde prisional é que todos hajam com prudência e, sobretudo, com prevenção. A orientação que vem sendo seguida é no sentido de aplicar o maior número de testes possíveis, a fim de identificar possíveis contaminados entre os Servidores e as pessoas privadas de liberdade para de imediato iniciar o tratamento e separá-los dos demais, sempre com incremento do atendimento médico; da higiene pessoal e da limpeza das áreas comuns. Destarte, a questão é de saúde e, justamente por isso, o tratamento curativo fica a cargo da equipe médica, de forma que descabem totalmente afirmações como aquela segundo a qual este Juízo seria responsável pelo salvamento de vidas, sobretudo quando nenhuma pessoa, estando ou não presa, teria condições de se livrar do vírus estando fora do presídio. Infelizmente o vírus "nos escolhe" e sendo hospedeiros vir a ser podemos ser transmissores, independente da nossa escolha, daí porque o médico infectologista do sistema indicou a prevenção como a melhor ação a ser desenvolvida no combate a disseminação do vírus. Nessa linha de raciocínio, entendo que a soltura que não esteja fundamentada em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não seria garantia absoluta de que a pessoa presa não seria contaminada e, mais, de que guardaria o isolamento recomendado na própria residência ou de que não seria vetor apto a transmitir a doença para sua família, amigos ou, até mesmo, a eventual nova vítima ou outra pessoa com quem porventura viesse se encontrar em via pública. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, pois estes não estão tendo contato com o restante da população carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, também permanecem isolados dos demais. Dessa forma, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 20 de maio de 2020, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Além do mais, o mesmo não ocorreria caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), que, em caso de surto descontrolado, não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. É importante ressaltar mais uma vez que, de acordo com a trajetória até então percorrida pelo vírus SARS Cov-2, tal patógeno não elegeu local ou pessoa específica para se alojar. Soma-se, ainda, a dificuldade imposta pela já conhecida circunstância de que, por ora, é inviável a testagem em massa de casos suspeitos , o que, aliado ao fato de que o vírus só se manifesta, em regra, de 10 a 14 dias após a contaminação, faz de todos nós potenciais novos infectados por essa nefasta doença. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que independente de o o(a) Interno(a) ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. Pois bem. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é o instrumento inicialmente adequado para a análise de direitos de sentenciados decorrentes de avaliações de provas para a concessão ou não de prisão domiciliar. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1263545, 07179562120208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus. O período que atravessamos é atípico. Pessoas que se encontram em liberdade são compelidas a manter distanciamento social ou quarentena. No contexto, pessoas que cumprem pena também podem sofrer restrições em ocasionais benefícios em prol da contenção da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. Seria incoerente e até irresponsável que as autoridades, tendo vedado o ingresso de visitas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, para proteger os presos da transmissão da doença, permitissem que eles se ausentassem em saídas ou trabalho externo para, depois, retornar aos presídios, podendo trazer consigo o coronavírus. A suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Writ não admitido. (Acórdão 1265847, 07180263820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadequada a via eleita, tendo em vista que a impetrante pretende, através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, visto que o Juízo da Vara de Execuções Penais tem atuado diuturnamente para minimizar os efeitos da pandemia e prevenir o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal. As decisões da VEP “buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença”. (Acórdão 1256536, 07004690420208079000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, conforme decisão monocrática proferida nos autos do HC 570634/DF, impetrado pela Defensoria Pública do DF, o Ministro Nefi Cordeiro consignou que as autoridades do Distrito Federal tem adotado diversas medidas para resguardar a saúde dos presos, não se justificando a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia de coronavírus, sendo imprescindível a análise individualizada do caso concreto (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação: 14/4/2020). A despeito dos argumentos ventilados na inicial, a impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que indique que o paciente faz parte do grupo de risco amplamente divulgado pelas autoridades médicas e sanitárias, tampouco comprovou que ele necessita de atendimento médico diverso daquele que já recebe dentro do sistema prisional ou condição que lhe pudesse causar ameaça à sua integridade física. Por fim, destaco que a juíza da Vara de Execuções Penais do DF proferiu decisão prorrogando a suspensão das saídas temporárias, saídas quinzenais, trabalho externo, saídas terapêuticas e saídas especiais das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e medida de segurança no Distrito Federal até o dia 10 de setembro. A medida atende pedido do MPDFT e, caso não persistam as adversidades epidemiológicas causadas pela COVID-19, está previsto o retorno dos benefícios externos a partir de 14 de setembro de 2020[2]. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. [2] https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/vep-df-planeja-retomada-dos-beneficios-de-presos-a-partir-de-setembro. Acesso em 1o/9/2020. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador